Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do DF aos cálculos judiciais (ID: 22714232). Após, às partes. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador